Tribunal: TJSP
Processo: 0039153-16.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Peticionário condenado por três roubos majorados, em concurso formal. Art. 157, caput e §2o, I e II, c.c. art. 70, do CP. Prova oral que demonstra a autoria. Decisão que não foi pautada exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase policial. Pena-base adequadamente majorada. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante correspondente.

Ementa:
Revisão Criminal. Peticionário condenado por três roubos majorados, em concurso formal. Art. 157, caput e §2o, I e II, c.c. art. 70, do CP. Prova oral que demonstra a autoria. Decisão que não foi pautada exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase policial. Pena-base adequadamente majorada. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante correspondente. Revisão criminal improcedente.